Tribunal: TJDFT
Processo: 0750561-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARLOS OTONI BRITO RODRIGUES (por meio da Curadoria Especial) contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela parte agravada CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMBOYANT em desfavor do agravante, a qual rejeito a alegação de nulidade da citação por edital, nos seguintes termos: "Cuida-se de exceção de pré-executividade em que a Curadoria Especial requer a declaração de nulidade da citação por edital, sustentando que não houve a expedição de mandado de citação para todos os endereços localizados na pesquisa via SISBAJUD realizada nos autos. Alega que os mandados de citação enviados para os endereços situado no Povoado Lagoa dos Patos, n. 128 – Centro – Palmeiras/BA – CEP 46930000 e Lagoa dos Aptos, n. 101 – Centro – Palmeiras/BA – CEP 46930000 retornaram com a informação dos Correios de “não procurado”, conforme Ids 202254601 e 202252029. Ademais, mandado algum foi enviado para o endereço situado na Rua Maria Adilson, S/N – Tomba – Lençois/BA – CEP 46.960-000, endereço este localizado através dos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 193701462) Quanto às alegações em relação aos endereços dligenciados e com informação de "não procurado", REJEITO a alegação. Isto porque os endereços foram devidamente diligenciados, não tendo sido frutíferas as diligências. Noutro giro, com fundamento no princípio da economia dos atos processuais, determino que seja expedido mandado de citação para os endereços Rua Maria Adilson, S/N – Tomba – Lençois/BA – CEP 46.960-000, mantendo-se a Curadoria Especial na representação do devedor até o retorno do mandado. Com o retorno dos mandados, retornem-se os autos conclusos para análise acerca da validade da citação por edital realizada." Em suas razões recursais, a Agravante persiste na alegação de que não teria havido o esgotamento das diligências possíveis, entendendo ser o caso de expedição da Carta Precatória. Pede a antecipação de tutela recursal e o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (STJ. Corte Especial. EAREsp 978.895-SP). A liminar foi indeferida (Id. Num. 66747180). Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao recurso. Brevemente relatados. Decido. Em consulta ao feito originário, observa-se que foram expedidas as Cartas Precatórias pretendidas pela Recorrente para os endereços POVOADO LAGOA DOS PATOS, No 101, Casa, PALMEIRAS-BA, 46930-000 e POVOADO LAGOA DOS PATOS, No 128, Casa (CENTRO), PALMEIRAS-BA, 46930-000. Sua Excelência ainda asseverou que após a realização das diligências, iria analisar a validade ou não da citação por edital. Por tais razões, o presente agravo restou sem objeto, pelo que assim o declaro prejudicado. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator